Tribunal: TJES
Processo: 5002534-33.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002534-33.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA ROCHA PENEDO PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - RELATOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO QUE CONTÉM
MANIFESTO ERRO MATERIAL
. PASSAGEM QUE CONSIGNOU OS SEGUINTES DIZERES:
"DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) E O CANCELAMENTO DA COBRANÇA CORRESPONDENTE
E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SEM HONORÁRIOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.”
SENTENÇA A QUO QUE NÃO CONTEMPLOU CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DE R$ 1.000,00 CORRESPONDENTE ÀS ASTREINTES COMINADAS.
EMBARGOS QUE MERECEM PROVIMENTO
. ACÓRDÃO CUJO EXCERTO DEVE SER LIDO NOS TERMOS SEGUINTES:
"DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) E O CANCELAMENTO DA COBRANÇA CORRESPONDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SEM HONORÁRIOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS"
. EXCLUÍDA A ALUSÃO AOS DANOS IMATERIAIS. RECURSO INTEGRATIVO CONHECIDO E PROVIDO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.